Tribunal: TJSP
Processo: 1001485-79.2015.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
r Municipal no. 31/13 (artigos 139 e 140) – Servidor público que não está sujeito a atividades perigosas (explosivos, inflamáveis, roubos ou outras espécies de violência física, energia elétrica e radiações ionizantes ou substâncias radioativas/áreas de risco) – Incorporação do adicional de insalubridade aos vencimentos – Inviabilidade – Vantagem pecuniária efêmera e circunstancial que ostenta natureza jurídica de gratificação de serviço (propter laborem) - Período que deve ser averbado apenas para efeito de aposentadoria especial - Procedência parcial da ação – Reforma da sentença, em parte apenas.
2. Recurso de apelação do autor provido, em parte apenas, e recurso adesivo do réu não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001485-79.2015.8.26.0038; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Araras - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2020; Data de Registro: 27/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Araras

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/04/2020

Data de publicação:

27/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO.
1. Servidor público municipal, exercendo as funções de borracheiro de ônibus, sob o regime estatutário – Pedido de percepção de adicionais de insalubridade e de periculosidade, com os reflexos salariais respectivos – Exposição contínua a produtos químicos – Direito ao recebimento de adicional de insalubridade, em seu grau máximo, no percentual de quarenta por

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO.
1. Servidor público municipal, exercendo as funções de borracheiro de ônibus, sob o regime estatutário – Pedido de percepção de adicionais de insalubridade e de periculosidade, com os reflexos salariais respectivos – Exposição contínua a produtos químicos – Direito ao recebimento de adicional de insalubridade, em seu grau máximo, no percentual de quarenta por cento (40%), observando-se, quanto à base de cálculo, a vigência da Lei Municipal no. 3.784/04 (artigos 178 e 179) e da Lei Complementar Municipal no. 31/13 (artigos 139 e 140) – Servidor público que não está sujeito a atividades perigosas (explosivos, inflamáveis, roubos ou outras espécies de violência física, energia elétrica e radiações ionizantes ou substâncias radioativas/áreas de risco) – Incorporação do adicional de insalubridade aos vencimentos – Inviabilidade – Vantagem pecuniária efêmera e circunstancial que ostenta natureza jurídica de gratificação de serviço (propter laborem) - Período que deve ser averbado apenas para efeito de aposentadoria especial - Procedência parcial da ação – Reforma da sentença, em parte apenas.
2. Recurso de apelação do autor provido, em parte apenas, e recurso adesivo do réu não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291211
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001485-79.2015.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante/apelado URIAS DE
CASTRO,
é
apelado/apelante
SERVIÇO
MUNICIPAL
DE
TRANSPORTES
COLETIVOS DE ARARAS T C A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento, em
parte, ao recurso de apelação do autor e negaram provimento ao recurso adesivo do
réu. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1001485-79.2015.8.26.0038 - Voto no. 29988 - Araras
2
VOTO No. 29988
COMARCA: ARARAS
APELAÇÃO CÍVEL No. 1001485-79.2015.8.26.0038
APELANTE: URIAS DE CASTRO (AJ)
APELADO: SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS
DE ARARAS TCA
JUIZ PROLATOR: RODRIGO PERES SERVIDONE NAGASE
APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO.
1. Servidor público municipal, exercendo as funções de
borracheiro de ônibus, sob o regime estatutário Pedido de
percepção de adicionais de insalubridade e de periculosidade, com
os reflexos salariais respectivos Exposição contínua a produtos
químicos Direito ao recebimento de adicional de insalubridade,
em seu grau máximo, no percentual de quarenta por cento (40%),
observando-se, quanto à base de cálculo, a vigência da Lei
Municipal no. 3.784/04 (artigos 178 e 179) e da Lei Complementar
Municipal no. 31/13 (artigos 139 e 140) Servidor público que não
está sujeito a atividades perigosas (explosivos, inflamáveis, roubos
ou outras espécies de violência física, energia elétrica e radiações
ionizantes
ou
substâncias
radioativas/áreas
de
risco)

Incorporação do adicional de insalubridade aos vencimentos
Inviabilidade Vantagem pecuniária efêmera e circunstancial que
ostenta natureza jurídica de gratificação de serviço (propter
laborem) - Período que deve ser averbado apenas para efeito de
aposentadoria especial - Procedência parcial da ação Reforma da
sentença, em parte apenas.
2. Recurso de apelação do autor provido, em parte apenas, e
recurso adesivo do réu não provido.
Trata-se de apelação cível e recurso adesivo interpostos em face
da sentença de fls. 625/628, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a ação e condenou o réu a pagar ao autor o
adicional de insalubridade, no percentual de vinte por cento (20%) do salário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1001485-79.2015.8.26.0038 - Voto no. 29988 - Araras
3
mínimo vigente à época, enquanto vigorava o revogado Estatuto do Servidor
Público de Araras, e vinte por cento (20%) do menor vencimento dos cargos
públicos de nível operacional da Prefeitura Municipal de Araras, quando
passou a vigorar a Lei Complementar no. 31/13, respeitada a prescrição
quinquenal, com acréscimo dos encargos legais (juros e correção) sobre as
parcelas vencidas. Condenou o réu ao pagamento de honorários de dez por
cento (10%) sobre o valor da condenação. Dispensou-se o reexame
necessário.
O autor apelou (fls. 633/646), alegando, em síntese, que faz jus
aos adicionais de insalubridade e periculosidade pelo grau máximo aplicados
na legislação municipal, conforme a prova pericial, os quais devem incidir
sobre todas as verbas percebidas, incorporando-se aos seus proventos de
aposentadoria. Não houve aplicação de percentual decorrente do
reconhecimento dos adicionais pretendidos na contagem de tempo para fins
de aposentadoria especial. Os honorários sucumbenciais devem ser
redefinidos. A Lei no. 11.960/09 não pode ser aplicada para o cálculo da
correção monetária. Os juros de mora e a correção monetária incidem a partir
da data do atraso no pagamento dos adicionais em tela (Súmula 54/STJ).
O réu recorreu adesivamente (fls. 650/653), alegando, em
síntese, que a conclusão do perito baseou-se em declarações produzidas
unilateralmente pelo autor, o qual não tem direito ao adicional de
insalubridade, inclusive porque recebia e utilizava equipamentos de proteção
individual (EPI's). Se o autor não utilizava os referidos equipamentos
protetivos, não pode responder por tal circunstância.
Houve resposta (fls. 654/662).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1001485-79.2015.8.26.0038 - Voto no. 29988 - Araras
4
É o relatório.
O recurso de apelação do autor comporta provimento, em parte
apenas, ao passo que o recurso adesivo do réu não deve ser provido.
De proêmio, repele-se a prejudicial arguida pelo réu em
contrarrazões (fls. 654/662). O recurso de apelação interposto pelo autor
atende aos requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil vigente,
pois impugna adequada e suficientemente a sentença na parte em que
desacolheu a pretensão inicial. Logo, não há que falar em ofensa ao principio
da dialeticidade ou em inadmissibilidade do recurso.
Na inicial, alega o autor que exerce as funções de borracheiro de
ônibus, sob o regime estatutário, tendo direito à percepção de adicionais de
insalubridade e de periculosidade (patamar máximo), com os reflexos
salariais respectivos, uma vez que está exposto diária e ininterruptamente a
um ambiente nocivo à sua saúde, o que não é reconhecido
administrativamente pelo réu. Daí o ajuizamento da presente ação, visando a
condenação do réu ao pagamento das verbas referidas, acrescidas dos
encargos legais (juros e correção).
Dispõem os artigos 139 e 140 da Lei Complementar Municipal
no. 31/13, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores locais (fls.
72/79):
Artigo 139 - Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais
insalubres ou em contato permanente com agentes químicos, físicos ou
biológicos, agressores à saúde, fazem jus ao adicional de insalubridade a ser
concedido nos graus mínimo, médio ou máximo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1001485-79.2015.8.26.0038 - Voto no. 29988 - Araras
5
§ 1o - Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que,
por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os
servidores públicos a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de
tolerância estabelecidos por normas regulamentadoras da esfera federal.
§ 2o - O adicional de insalubridade será devido, salvo lei específica, à razão
de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do
menor vencimento dos cargos públicos de nível operacional da Prefeitura
Municipal de Araras, segundo se classifiquem respectivamente nos graus
máximo, médio e mínimo, conforme parecer da unidade de saúde e
segurança do trabalho e, quando for o caso, de regular perícia técnica.
§ 3o - Nos trabalhos insalubres executados pelos seus servidores públicos, o
Município é obrigado a fornecer-lhes, gratuitamente, equipamentos de
proteção individual.
§ 4o - Os equipamentos, aprovados pelo órgão competente, serão de uso
obrigatório dos servidores, sob pena de punição disciplinar.
Artigo 140 - Os servidores públicos que trabalhem, de forma habitual e
permanente, em atividade considerada perigosa, na forma da legislação
vigente, fazem jus ao adicional de periculosidade.
§ 1o - Serão consideradas atividades ou operações perigosas aquelas em que
o servidor público trabalhe com habitualidade em contato permanente com
infamáveis ou explosivos, bem como máquinas, instalações ou equipamentos
energizados, nos termos do programa de prevenção de riscos ambientais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1001485-79.2015.8.26.0038 - Voto no. 29988 - Araras
6
§ 2o - O trabalho em condições de periculosidade assegura um adicional de
30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do servidor público.
Anteriormente à norma mencionada acima, segundo aludiu o
MM. Juiz a quo na sentença (fls. 625/6289), o adicional de insalubridade
estava previsto nos artigos 178 e 179 da Lei Municipal no. 3.784/04:
Artigo 178 Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas
que a legislação federal ou perito nomeado pelo órgão competente considere
que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os
servidores públicos municipais a agentes nocivos à saúde, acima dos limites
de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do
tempo de exposição aos seus efeitos.
Artigo 179 O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos
limites estabelecidos na legislação federal, assegura ao servidor a percepção
de adicional, respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por
cento) e 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente no país, segundo a
classificação da insalubridade nos graus máximo, médio e mínimo.
Segundo apurou a perícia técnica, as principais funções do autor
consistem na realização de reparos em motor, troca de lona de freio, óleo e
peças em geral, além de lavagem de peças com óleo diesel e operação de
máquina de roda para retirada de pneu, dentre outras coisas (fls. 483). A
perícia judicial, ademais, identificou os produtos químicos utilizados pelo
autor no exercício de suas funções habituais.
Embora não tenha diagnosticado um ambiente nocivo por conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1001485-79.2015.8.26.0038 - Voto no. 29988 - Araras
7
de ruído continuo ou intermitente (pressão sonora), ruído de impacto, calor,
radiação ionizante, condições hiperbáricas, radiações não ionizantes,
vibrações, frio, umidade, riscos químicos, poeiras minerais e agentes
biológicos, a perícia confirmou que o autor manuseia: “(...) produtos
químicos para a lavagem de peças e lubrificações diversas dos
veículos. Para tanto, são fornecidos EPI's que minimizam o contato
de forma a neutralizar o contato com o produto químico, porém
conforme ficha de EPI (anexo III) não foram registrados os EPI's
entregues. O requerente também relata que utiliza esporadicamente
os EPI's, o que caracteriza que não existe uma efetiva cobrança dos
responsáveis pela segurança assim como do pessoal de CIPA,
exigindo-se a utilização dos EPI's pelos funcionários” (fls. 492).
Quanto às atividades perigosas (explosivos, inflamáveis, roubos
ou outras espécies de violência física, energia elétrica e radiações ionizantes
ou substâncias radioativas/áreas de risco vide fls. 493/500), a perícia
concluiu que o autor não tem direito ao adicional de periculosidade, mas
apenas ao adicional de insalubridade, por força de contato e exposição
contínua a produtos químicos (fls. 500).
Em seu laudo complementar, a perita técnica reafirmou sua
posição, concluindo novamente que o autor não faz jus ao adicional de
periculosidade, mas apenas ao adicional de insalubridade, em seu grau
máximo, pela exposição contínua a agentes químicos (fls. 604/610). Apenas
nesse particular, a sentença merece uma pequena correção, uma vez que o
adicional de insalubridade, no grau máximo, deve ser pago no percentual de
quarenta por cento (40%), observando-se, quanto à base de cálculo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1001485-79.2015.8.26.0038 - Voto no. 29988 - Araras
8
vigência da Lei Municipal no. 3.784/04 (artigos 178 e 179) e da Lei
Complementar Municipal no. 31/13 (artigos 139 e 140), conforme ponderou a
MM. Juiz de Direito a quo.
Em vista de sua isenção no estudo do ambiente de trabalho do
autor e de sua equidistância do interesse das partes litigantes, as conclusões
da pericia judicial devem ser admitidas para todos os efeitos de direito. Em
relação aos EPI's (sapato de segurança; protetor auricular; creme
dermatológico; capa de chuva; e uniforme), reitere-se que a perita técnica
não identificou nenhum registro de sua entrega ao autor, conforme consignou
em seu laudo oficial (vide fls. 492). Dessa forma, a tese de defesa do réu não
vinga, não se podendo falar que a perícia técnica está amparada em
declarações produzidas unilateralmente pelo autor, já que o estudo em tela foi
feito em seu ambiente de trabalho, mediante minucioso exame ora
documentado no laudo apresentado aos autos (fls. 480/562 e 604/610).
A insurreição do autor também não pode ser acatada. Os
adicionais de insalubridade e periculosidade decorrem de uma situação
especifica do servidor público. Não se olvida que ambos os adicionais
(insalubridade e periculosidade) correspondem a uma vantagem pecuniária
efêmera e circunstancial, ostentando natureza jurídica de gratificação de
serviço (propter laborem), isto é, uma retribuição paga em virtude das
condições em que o serviço é prestado. Por isso, somente devem ser
recebidos enquanto o servidor estiver desempenhando as atividades nocivas,
motivo pelo qual não se incorporam à sua remuneração, exceto quando a lei
do respectivo ente federativo expressamente determine o contrário, o que não
é o caso dos autos.
Assim sendo, no caso sub judice, não há de se cogitar na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1001485-79.2015.8.26.0038 - Voto no. 29988 - Araras
9
incorporação aos vencimentos do autor do adicional de insalubridade (única
verba reconhecida como devida na ação), mas apenas o seu reflexo no cálculo
das férias e 13o salário. O que deve ocorrer, na verdade, é a averbação do
tempo prestado em atividades insalubres para efeito de aposentadoria
especial. Este relator, em outros precedentes da mesma Comarca de Araras, já
teve
oportunidade
de
apreciar
a
matéria:
(1)
AC
1005494-84.2015.8.26.0038

julgado
em
18/10/17;
(2) AC
0006497-67.2010.8.26.0038 julgado em 15/06/16.
Os encargos legais foram corretamente aplicados sobre o débito
(correção monetária pelo IPCA-E, desde cada vencimento, e juros de mora,
desde a citação, pelos índices da caderneta de poupança), pois estão em
consonância com o julgamento do Tema 810/STF.
Enfim, reforma-se parcialmente a sentença (fls. 625/628) apenas
para determinar que o adicional de insalubridade, em seu grau máximo, seja
pago no percentual de quarenta por cento (40%), observando-se, quanto à
base de cálculo, a vigência da Lei Municipal no. 3.784/04 (artigos 178 e 179)
e da Lei Complementar Municipal no. 31/13 (artigos 139 e 140), com reflexos
nas férias e 13o salário. Quanto ao restante, mantém-se a sentença, sem
ressalvas de outra ordem.
Para fins de incidência do disposto no artigo 85, § 11o, do
Código de Processo Civil vigente, os honorários advocatícios são majorados
em dois por cento (2%), não havendo que se falar, em acréscimo, em revisão
do montante arbitrado em 1a instância, já que está em consonância com os §§
2o e 3o, inciso I, do mesmo dispositivo legal.
É o quanto basta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1001485-79.2015.8.26.0038 - Voto no. 29988 - Araras
10
Posto isso, dá-se provimento ao recurso de apelação do autor,
em parte apenas, ficando desprovido o recurso adesivo do réu.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
..